Tribunal: TJDFT
Processo: 0747453-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Permissão de uso de bem público. Unidade Ceasa/DF. Ato administrativo precário. Exercício legítimo do poder de polícia e da autotutela administrativa. Ilicitude não configurada. Danos materiais e morais indevidos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados por ocupante de fato de espaço público concedido por permissão de uso, depois da devolução do bem pela permissionária e o indeferimento administrativo de transferência direta do uso.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) averiguar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) avaliar a legalidade da recusa de transferência de permissão de uso de unidade do CEASA/DF e a legitimidade da atuação administrativa para reaver bem público; e (iii) analisar o cabimento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais em decorrência dos atos administrativos praticados.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, considera o acervo documental suficiente para o deslinde da controvérsia.
4. A permissão de uso de unidades do Mercado Livre do Produtor (MLP) da CEASA/DF caracteriza-se como ato administrativo unilateral, precário, pessoal e intransferível, que não confere ao detentor direitos possessórios oponíveis à Administração Pública ou a possibilidade de transferência direta da permissão.
5. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da CF, não se configura quando a conduta administrativa é lícita, regular e exercida dentro dos limites legais.
6. Inexiste previsão legal ou normativa para a transferência direta da permissão de uso a terceiro, ainda que ex-cônjuge ou ex-companheiro da permissionária, sob pena de afronta aos princípios da impessoalidade e da isonomia.
7. Cabe ao interessado submeter-se ao procedimento de cadastramento e outorga, nos termos aplicáveis aos demais interessados.
IV. Dispositivo 8. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput e § 6o; Lei Distrital no 4.900/2012; CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737423-46.2021.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 31/5/2023.